Tribunal: TJDFT
Processo: 0726702-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726702-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GONCALVES PENA AGRAVADO: SAINT CLAIR ROCHA DO NASCIMENTO JUNIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Afirma o agravado que: "Trata-se, na origem, de ação de despejo c/c cobrança com pedido de concessão de tutela de urgência para fosse expedido, em caráter liminar, mandado de verificação de abandono, para uma vez constatada a desocupação do imóvel, o agravante fosse imitido na posse de seu bem." Prossegue o agravante : “ Em 19.03.2019, o agravante e o AGRAVADO firmaram contrato de locação referente ao imóvel comercial situado no SIA Trecho 5, Lotes 5/35, loja no 204, Condomínio Via Import Center, Brasília-DF, CEP: 71.205-050, pelo valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), mais despesas acessórias devidamente previstas no instrumento anexo (id. 98270576 – autos de origem)." O referido imóvel fora cedido em locação ao AGRAVADO pelo período compreendido entre 18.03.2019 a 18.03.2020, tendo sido consignado o reajuste a cada 12 (doze) meses, de acordo com o índice IGP-M, nos termos da cláusula 3a do contrato de locação. Ocorre que o AGRAVADO deixou de pagar o IPTU e taxas condominiais referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2019. E, ainda, desde novembro 2019 não honra com o pagamento dos valores devidos a título de aluguéis. O Juizo de origem (24a Vara Cível de Bsb) indeferiu o pedido de imissão sob o seguinte fundamento: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O contrato prevê em sua cláusula 2a, § 3a que, estando o imóvel abandonado o Locador pode imitir-se na posse independentemente de qualquer decisão judicial. O Autor sabe que o imóvel está abandonado a mais de ano e meio, quando cessaram os pagamentos de alugueis. E as fotografias juntadas denotam que já esteve no interior do imóvel. Ademais, o imóvel aparentemente está aberto e até parece ter sido objeto de invasão. O contrato prevê a autoimissão na posse exatamente para evitar invasão e depredação. Todo esse tempo decorrido levanta questionamentos acerca de porque, só agora, vem o Autor em busca do Judiciário, em autêntica violação do duty of mitigation loss. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Por outro lado, o Autor não demonstra ter realizado QUALQUER diligência para localizar o paradeiro do Réu. Deve demonstrar um mínimo de diligências como a consulta pela internet, cadastros de inadimplentes e distribuições da Justiça. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2021 15:31:46. Não obstante, a cautela demonstrada pelo Juízo de origem considero verossímeis as razões apresentadas para demora do pedido de tutela de urgência cuja alegação se refere à paralisação parcial dos negócios e da vida comum que ocorreu no ano de 2020, o que permaneceu em menor medida no ano 2021. Vale frisar que o deferimento da liminar neste agravo, com a retomada do imóvel, não sinaliza o termo final da locação, em face da ação de cobrança ajuizada, pois esta termo merecerá análise e julgamento do Juízo de origem em conformidade das provas produzidas, na respectiva ação. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, em razão da verossimilhança dos fatos e da plausibilidade do direito. Expeça-se mandado. Cumpra-se. Comunique-se ao Juízo de origem e após o cumprimento da decisão, dê-se vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de agosto de 2021